Tribunal: TJDFT
Processo: 0732615-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento ao qual fora negado provimento, conforme acórdão de ID 42403794. Interposto recurso especial, a irresignação não foi admitida e por decisão que transitou em julgado aos 12/07/2023 (ID 48863104). Desta feita, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403